Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-10630
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Inteiro teor:
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 1 de 27

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/10630

Acusados: José João Abdalla Filho

José Pais Rangel

Manoel Eduardo Lima Lopes

Ementa:
Inobservância da regra de rotatividade de auditores. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
decidiu:

1. Aplicar aos acusados José João Abdalla Filho, José Pais
Rangel e Manoel Eduardo Lima a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$50.000,00, por, na
qualidade de membros do conselho de administração da
Dinâmica Energia, manter a prestação de serviços da
ANEND durante o exercício social de 2012, por período
superior ao admitido pela regra de rotatividade de
auditores, em infração ao disposto no art. 153 da Lei no
6.404/76, combinado com os artigos 27 e 31 da Instrução
CVM no 308/99;

2. Aplicar aos acusados José João Abdalla Filho, José Pais
Rangel e Manoel Eduardo Lima a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$100.000,00, por, na
qualidade de membros do conselho de administração da
Dinâmica Energia, contratar sociedade de auditoria que não
gozava da independência necessária em relação à sociedade
anteriormente contratada, contrariando, assim, a regra de
rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art.
153 da Lei no 6.404/76, combinado com os artigos 27 e 31
da Instrução CVM no 308/99.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 2 de 27

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse,
ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Silva
Alves,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W.
Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado
Moreira, , Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 3 de 27

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM noRJ2014/10630 – Extrato da Sessão - Página 2 de 2

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 4 de 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/10630

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de
2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 5 de 27

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 6 de 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/10630

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 7 de 27

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 8 de 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/10630

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de
2016.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 9 de 27

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 10 de 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/10630

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 11 de 27

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o
resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por
unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas
pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos
poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 12 de 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/10630

Reg. Col. 9810/2015

Acusados:
José João Abdalla Filho

José Pais Rangel
Manoel Eduardo Lima Lopes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores.
Descumprimento do disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976,
combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM no 308/1999.

Diretor-Relator: Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
DA ORIGEM E DO OBJETO
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) em face de José João Abdalla
Filho, Jose Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes, na qualidade de membros do
conselho de administração da Dinâmica Energia S.A. (“Dinâmica Energia” ou
“Companhia”), devido ao descumprimento de dever de diligência previsto no art. 153 da
Lei no 6.404/19761 em razão da inobservância da regra de rotatividade de auditores
independentes prevista no art. 31 da Instrução CVM no 308/1999.2

1 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.”
2 “Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não
podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a
partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 13 de 27

2.
O presente processo originou-se do Processo CVM no RJ2014/6646, que tratou
da análise do cumprimento ao disposto no art. 31 da Instrução CVM no 308/1999 por
parte da administração da Dinâmica Energia.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP
3.
De acordo com a SEP, a Anend – Auditores Independentes (“Anend”) prestou
serviços de auditoria para a Companhia e assinou os respectivos relatórios entre os
exercícios sociais de 2005 a 2012, totalizando 8 (oito) exercícios consecutivos (fls. 78,
81V, 84, 87, 91, 95, 100 e 108).
4.
A área técnica também ressaltou que os relatórios relativos às demonstrações
financeiras de 2005 e 2006 foram assinados por H.J.A., na qualidade de responsável
técnico da Anend. Os relatórios relativos às demonstrações financeiras dos outros
exercícios sociais (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) também foram assinados por
H.J.A., mas dessa vez em conjunto com A.A.L.
5.
Além disso, a SEP destacou que A.A.L., juntamente com outra pessoa,
C.R.V.S., também assinou os relatórios de revisão especial que acompanham os
formulários trimestrais do exercício social de 2012, mas agora como responsável
técnico da Azevedo & Lopes – Auditores Independentes (“Azevedo & Lopes”) (fls.
105-108). Todavia, o Termo de Acusação afirmou que “o relatório, de data posterior,
relativo às demonstrações financeiras desse mesmo exercício é assinado, como já
mencionado, pelos Srs. [H.J.A.] e o [A.A.L.], como responsáveis técnicos da Anend
Auditores Independentes” (fl. 169).
6.
Nos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e
31.3.2014, os respectivos relatórios de auditoria e de revisão especial foram assinados
por A.A.L. e C.R.V.S., na qualidade de responsáveis técnicos da Azevedo & Lopes
(fls.112-115 e 119).
7.
Para a SEP, houve clara violação ao disposto no art. 31 da Instrução CVM no
308/1999, tendo em vista que as duas sociedades de auditoria independente estão
instaladas no mesmo endereço e possuem sócio em comum que assinou como

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 14 de 27

responsável técnico os relatórios de auditoria referentes às demonstrações financeiras da
Companhia. Esses fatos, “em conjunto, indicam não ter havido efetivamente a
rotatividade prevista na norma, caracterizando o descumprimento, de forma
continuada, à regra prevista no artigo 31 da Instrução CVM no 308/99” (fl. 169).
8.
A acusação afirmou, ainda, que A.A.L. assinou contratos com a Dinâmica
Energia em nome tanto da Anend, em 6.9.2006 (fl. 149), quanto da Azevedo & Lopes,
em 29.2.2006 (fl. 140).
9.
Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, a SEP solicitou
manifestação prévia dos acusados a respeito dos fatos apurados, nos termos do disposto
no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008.3 As respostas dos acusados encontram-se
acostadas às fls. 19-20, 63-66, 67-70 e 71-74.

III.
DA ACUSAÇÃO
10.
No entendimento da SEP, a Anend “não poderia ter sido a firma responsável
por auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31.12.2012” (fl. 171). Chamou a atenção da Superintendência o fato de que (i) o
contrato da Dinâmica Energia com a Azevedo & Lopes foi firmado em 29.2.2012; (ii) a
Azevedo & Lopes foi a responsável pelos relatórios de revisão especial que
acompanham os formulários trimestrais do exercício social de 2012; e (iii)
posteriormente, a Anend figurou como a firma responsável pela auditoria das
demonstrações financeiras de encerramento do mesmo exercício de 2012.
11.
De acordo com o Termo de Acusação, haveria forte relação entre as duas
sociedades de auditoria, demonstrada diante dos seguintes fatos adicionais:
(i)
a participação de A.A.L. como responsável técnico tanto da
Anend quanto da Azevedo & Lopes em todos os relatórios de
auditoria e de revisão especial referentes aos exercícios sociais
compreendidos entre 2007 e 2014;

3 Ofícios CVM/SEP/GEA-5/No 153/2014 (fls. 09-10), 249/2014 (fls. 39-40), 250/2014 (fls. 42-43) e
251/2014 (fls. 45-46).

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 15 de 27

(ii)
A.A.L. ter assinado os contratos de prestação de serviços tanto
em nome da Anend (em 2006) quanto em nome da Azevedo &
Lopes (em 2012); e
(iii)
a Anend e a Azevedo & Lopes localizam-se no mesmo
endereço.
12.
Para a acusação, o simples fato de a Anend ter prestado serviços de auditoria à
Companhia no exercício social de 2012 já caracterizaria violação ao disposto no art. 31
da Instrução CVM no 308/1999, tendo em vista o disposto na Deliberação CVM no
549/2009.
13.
Referida violação, contudo, teve continuidade com a contratação da Azevedo
& Lopes durante os trimestres de 2012 a 2014, “uma vez que não ocorreu, na prática a
quebra do vínculo entre a companhia e seu auditor independente” (fl. 172).
14.
Com base no art. 27 da Instrução CVM no 308/19994 e no art. 142 da Lei no
6.404/1976, 5 o Termo de Acusação indicou serem os conselheiros de administração da
Companhia os responsáveis pela escolha e destituição dos auditores independentes e,
assim, propôs a responsabilização de José João Abdalla Filho, Jose Pais Rangel e
Manoel Eduardo Lima Lopes pelo descumprimento:
i.
ao disposto no artigo 153 da Lei no 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31
da Instrução CVM no 308/1999, ainda considerando o prazo previsto na
Deliberação CVM 549/2009, ao manter a prestação de serviços da Anend por
período que resultou na realização de auditoria no exercício encerrado em
31.12.2012; e
ii.
ao disposto no artigo 153 da Lei no 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31
da Instrução CVM no 308/1999, ao contratar a Azevedo & Lopes a partir do
exercício de 2012, o que resultou na revisão especial, por essa firma, das

4 “Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de
auditores independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente
quanto à sua independência e à regularidade de seu registro na Comissão de Valores Mobiliários.”
5 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] IX - escolher e destituir os auditores
independentes se houver.”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 16 de 27

demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em 31.3.2012,
30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.3.2014 e na auditoria
do exercício encerrado em 31.12.2013, sendo que, no período compreendido
entre 31.12.2007 a 31.3.2014, A.A.L. assinou os relatórios de auditoria e de
revisão especial como responsável técnico de ambas as sociedades de auditoria.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA
15.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o6 e 117 da
Deliberação CVM no 538, de 2008.8 Entretanto, sugeriu pequena alteração na
capitulação jurídica dos fatos, que foi acatada pela SEP, que formulou nova versão do
Termo de Acusação, já descrita no item anterior deste Relatório.

V.
DA DEFESA
16.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram defesa conjunta em
16.1.2015 (fls. 192-202).
17.
Inicialmente, os acusados anuíram com a alegação da acusação no sentido de
que a Anend prestou serviços de auditoria para a Dinâmica Energia durante oito
exercícios sociais contínuos. Reiterou, em seguida, que, procurando atender ao disposto
no art. 31 da Instrução CVM no 308/1999, combinado com a Deliberação CVM

6 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10 se for o caso.”
7 “Art. 11 Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça.”
8 Parecer no 293/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 162-166).

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 17 de 27

549/2009, a Companhia contratou a Azevedo & Lopes durante o exercício de 2012 e
informou a contratação à CVM.
18.
Adicionalmente, a defesa alegou que a Deliberação CVM no 549/2008 teria
permitido a substituição do auditor independente em 2012 e que houve contradição por
parte da acusação, “pois ao mesmo tempo fala das disposições contidas na Instrução
CVM 308/99 e na Deliberação CVM 549/09, que facultaram a permanência do mesmo
auditor por sete anos consecutivos, e aponta como sendo um equívoco ter a Anend
trabalhado por oito anos” (fl. 194). Assim, a violação cometida pelos acusados, se
existente, restringir-se-ia ao exercício social de 2012.
19.
Quanto aos responsáveis técnicos pelos trabalhos de auditoria da Anend, a
defesa reforçou que, conforme reconhecido pelo Termo de Acusação, H.J.A. assinou
todos os relatórios como responsável técnico pela firma de auditoria. Destacou, ainda a
esse respeito, que constam como responsáveis técnicos cadastrados na CVM para
funcionar junto aos clientes da Anend, além de H.J.A., os nomes de C.R.V.S. e F.I.A.R.
(fls. 7-8).
20.
Em relação aos responsáveis técnicos pelos trabalhos de auditoria da Azevedo
& Lopes, afirmou a defesa que, como também reconhecido pela acusação, quem assinou
os relatórios de revisão especial que acompanham os Formulários Trimestrais do
exercício de 2012, como responsável técnico, foi C.R.V.S., que também assinou os
relatórios de auditoria e de revisão especial referentes às demonstrações financeiras dos
períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e 31.3.2014.
Apontou, ainda, que, na ficha cadastral da Azevedo & Lopes, somente consta, como
responsável técnico cadastrado na CVM para funcionar junto aos clientes da sociedade,
o nome de C.R.V.S.
21.
Posteriormente, os acusados passaram a discorrer sobre a alegada nulidade do
Termo de Acusação. Segundo eles, não se poderia imputar a A.A.L. a condição de
responsável técnico pela Anend, como fez a acusação, “uma vez que este não figura
como responsável técnico nas fichas cadastrais de participantes de ambas as empresas”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 18 de 27

(fl. 195). Assim, esse equívoco geraria a total nulidade do Termo de Acusação, que
descumpriu o disposto no art. 6, II e III, da Deliberação CVM no 538/20089.
22.
A defesa alegou, posteriormente, que não existe qualquer sócio em comum
entre as firmas de auditoria, pois “somente dois responsáveis técnicos assinam os
documentos, o Sr. [H.J.A.], pela Anend Auditores Independentes, e o Sr. [C.R.V.S.],
pela Azevedo & Lopes Auditores Independentes, e ambos somente figuram como sócios
nas mesmas empresas em que também são, respectivamente, seus responsáveis
técnicos” (fl. 196). Por não estar cadastrado na CVM como responsável técnico de
nenhuma das duas sociedades, A.A.L. não poderia ser assim enquadrado.
23.
Não haveria, portanto, qualquer ilegalidade no fato de A.A.L. ser sócio tanto da
Anend quanto da Azevedo & Lopes e assinar os contratos como representante legal de
ambas. Sobre esse ponto, ressaltou a defesa que a posição de A.A.L. como representante
legal das sociedades já era de conhecimento da CVM, uma vez que assim constava das
respectivas fichas de cadastro de participantes.
24.
Sobre esse ponto, a defesa argumentou que o simples fato de haver um sócio
em comum entre as sociedades não permitiria a conclusão de que não houve rodízio de
auditores independentes. Tal conclusão só seria possível se houvesse, além do sócio em
comum, identidade de carteira de clientes e do responsável técnico, conforme entendido
pelo Colegiado no âmbito do julgamento do Processo CVM no RJ2011/14135.10
25.
Também não haveria nenhuma ilicitude no fato de as duas sociedades
localizarem-se no mesmo espaço físico, como igualmente seria de conhecimento da
CVM em razão das correspondentes fichas de cadastro de participantes.

9 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: (...) II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações
apuradas”.
10 A defesa transcreveu o seguinte trecho da decisão: “quando se transfere conjuntamente o material
humano e a carteira de clientes de uma firma de auditoria, não se está cumprindo materialmente com a
regra do rodízio, pois a independência do auditor e a qualidade do serviço de auditoria podem assim ser
comprometidas.”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 19 de 27

26.
Portanto, nas palavras da defesa, “verifica-se que não houve qualquer
infringência ao art. 31, da Instrução CVM no 308/99, uma vez que esta somente
ocorreria se os fatos narrados na peça acusatória, a teor do conteúdo do item 11 desta,
houvessem acontecido em conjunto, o que de fato, como explanado, definitivamente,
não ocorreu” (fl. 197).
27.
A defesa também sustentou que a Dinâmica Energia não realizou oferta publica
inicial de ações e, portanto, pouco se diferencia de uma companhia de capital fechado,
estando 100% (cem por cento) de suas ações nas mãos dos sócios fundadores. Nesse
sentido, as ações de emissão da Companhia não estariam em circulação no mercado, nos
termos do art. 4o-A, § 2o, da Lei no 6.404/1976 e, assim, não haveria mercado a ser
regulado e fiscalizado pela CVM, sendo os danos eventualmente causados ao mercado
de ações igualmente inexistentes.
28.
De acordo com os acusados, “não pode o fato isolado, de repercussão
limitadíssima, restrita somente aos quatro (04) sócios fundadores, ser apontado como
suficiente para qualquer condenação, conforme solicitado na peça acusatória” (fl.
198).
29.
Por fim, a defesa fez menção à contratação de nova firma de auditores em
12.8.2014, que substituiu a Azevedo & Lopes para a prestação de serviços de auditoria
para a Dinâmica Energia no exercício de 2014.
30.
Diante do exposto, os acusados solicitaram que fosse decretada a nulidade do
Termo de Acusação e o arquivamento deste processo.

VI.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DA DISTRIBUIÇÃO DO
PROCESSO
31.
Os indiciados apresentaram proposta de Termo de Compromisso. O Colegiado,
entretanto, em reunião datada de 1.9.2015, deliberou pela rejeição das propostas
apresentadas, uma vez que não se mostrariam convenientes nem oportunas. Após a
rejeição, fui sorteado como relator deste processo (fl. 265).

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 20 de 27

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/10630
Reg. Col. 9810/2015

Acusados:
José João Abdalla Filho

José Pais Rangel
Manoel Eduardo Lima Lopes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores.
Descumprimento do disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976,
combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM no 308/1999.

Diretor-Relator: Pablo Renteria

VOTO

I.
DO OBJETO
1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de
José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes, na qualidade
de conselheiros de administração da Dinâmica Energia S.A. (“Dinâmica Energia” ou
“Companhia”), pela contratação da Anend – Auditores Independentes (“Anend”), que

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 21 de 27

não se encontrava legalmente apta a prestar o serviço, em razão das regras de rodízio
instituídas na Instrução CVM no 308/1999.
2.
Ainda em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade deste processo
administrativo sancionador na medida em que a peça acusatória teria deixado de atender
aos requisitos normativos previstos nos incisos II e III do art. 6o da Deliberação CVM no
538/2008 ao imputar, injustamente, a A.A.L a qualidade de responsável técnico pela
Anend.
3.
Tal controvérsia, contudo, traduz questão de fato, cujo exame diz respeito ao
mérito da acusação. A peça acusatória cumpre rigorosamente os mencionados requisitos
normativos, tendo a SEP se desincumbido do dever de expor as evidências de
materialidade e autoria das infrações apuradas. Confira-se, a propósito, a opinião
manifestada pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (fls. 162-166)11, que
concluiu pela regularidade da peça acusatória.

II.
DO MÉRITO
4.
Em sessão realizada em 12.7.2016, ao julgar o PAS CVM no RJ2014/13534,12
este Colegiado concluiu que a Anend e a Azevedo & Lopes Auditores Independentes
(“Azevedo & Lopes”) não haviam respeitado a rotatividade exigida pelo art. 31 da
Instrução CVM no 308/1999 ao prestarem serviços à Dinâmica Energia por todo o
período relativo aos exercícios sociais de 2005 a 2012.
5.
Nesta ocasião, deparando-me novamente com os mesmos fatos, continuo
convencido de que as regras de rodízio não foram respeitadas. Ainda que considerada a
prorrogação conferida pela Deliberação CVM no 549/2008, que permitiu a permanência
do auditor até o final do exercício social de 2011, verifica-se que a Anend continuou a
prestar serviços à Companhia ao longo de 2012 (fls. 01-02).

11 Parecer no 293/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
12 Diretor Relator Roberto Tadeu.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 22 de 27

6.
Constata-se, ademais, que a posterior substituição da Anend pela Azevedo &
Lopes operou-se em burla à regra do rodízio. A.A.L, a quem a acusação atribuiu
equivocadamente a qualidade da responsável técnico da Anend, era, em realidade, sócio
comum desta sociedade e da Azevedo & Lopes. Em conjunto com o responsável
técnico, assinou os pareceres e relatórios de auditoria da Anend relativos às
demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2007 a 2012 da Companhia, bem
como o relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2013,
preparado pela Azevedo & Lopes.
7.
Além disso, A.A.L atuou concomitantemente como representante das duas
firmas perante a CVM, como demonstram os cadastros constantes às fls. 6 e 7, tendo,
nessa qualidade, subscrito documentos em nome delas. A propósito, reporto-me ao voto
do Relator Diretor Roberto Tadeu no âmbito do já mencionado PAS CVM no
RJ2014/13534, que, como dito, tratou dos mesmos fatos apurados no presente processo
administrativo sancionador:
“(...) ao subscrever os trabalhos de auditoria realizados pelas
referidas sociedades, ainda que apenas na qualidade de diretor, já
que não possui cadastro como responsável técnico na CVM; A.A.L.
expressou sua opinião acerca das demonstrações contábeis
auditadas, atestando, por conseguinte, sua efetiva participação nos
procedimentos efetuados, única razão a justificar tal assinatura, já
que não há qualquer exigência normativa no sentido de que tais
relatórios e pareceres sejam subscritos pelo responsável técnico em
conjunto com outro sócio da sociedade de auditoria.
Do mesmo modo, a designação de A.A.L., como representante
concomitantemente pela ANEND e pela Azevedo & Lopes perante a
CVM, evidencia o importante papel que exercia no âmbito das duas
sociedades, notadamente em se tratando da prestação dos serviços
de auditoria independente a companhias abertas. Afinal, ele era o
encarregado por ambas as sociedades de diligenciar e encaminhar à
CVM a prestação de esclarecimentos relacionados com o
atendimento da Instrução CVM no 308/99 e com o exercício da
atividade profissional no âmbito do mercado de valores mobiliários,
nos termos do art. 6o, inciso IX, da citada Instrução.
Adicionalmente, ainda que o eventual compartilhamento, entre a
ANEND e a Azevedo & Lopes, de parte significativa dos recursos
profissionais não tenha sido objeto de apuração no caso concreto, é

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 23 de 27

fato que elas coabitam no mesmo endereço, o que, em certa medida,
coloca em dúvida a existência de instalações em condições que
garantam a necessária independência entre elas, especialmente no
caso de sociedades de pequeno porte.
No meu entender, a existência da ANEND e da Azevedo & Lopes
como entidades legalmente separadas e distintas não afasta as
evidências de que a substituição de uma pela outra, na prestação
dos serviços de auditoria para a companhia aberta Dinâmica
Energia S.A., especialmente depois do longo relacionamento desta
com a ANEND, caracterizou uma burla ao art. 31 da Instrução CVM
no 308, de 1999. Não há dúvidas de que a estreita relação entre as
sociedades de auditoria permitiu o alongamento do relacionamento
da entidade auditada com o auditor independente, comprometendo a
independência que se buscou garantir com a regra de rotatividade
dos auditores. Como visto acima, a ligação profissional duradoura
com o cliente representa uma ameaça à independência do auditor na
medida em que este se torna solidário aos interesses daquele,
comprometendo a imparcialidade que deveria revestir sua opinião.”

8.
Diante dessas considerações, o descumprimento da regra disposta no art. 31 da
Instrução CVM no 308/1999 me parece seguramente configurado neste caso. Resta
analisar se os membros do conselho de administração da Dinâmica Energia
descumpriram o dever de diligência ao contratarem a Anend e a Azevedo & Lopes para
prestar serviços de auditoria em relação às demonstrações financeiras de 2012 e 2013.
9.
De acordo com o art. 142. IX, da Lei no 6.404/1976, compete ao conselho de
administração escolher e destituir os auditores independentes. Espera-se dos
conselheiros que atuem com diligência na escolha dos auditores responsáveis pelo
exame das demonstrações financeiras, prestigiando a eficiência, a qualidade e a
independência dos trabalhos realizados. Nessa direção, o mínimo que se espera deles é
que o auditor escolhido que esteja legalmente apto a prestar o serviço.
10.
Nesse tocante, o art. 27 da Instrução CVM no 308/1999 dispõe que “[o]s
administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de
auditores independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução,
especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu registro na
Comissão de Valores Mobiliários.”

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 24 de 27

11.
De acordo com a acusação, os conselheiros da Companhia teriam faltado com a
devida diligência em duas ocasiões. A primeira teria se dado quando a Anend foi
mantida como auditora independente para o exercício de 2012, apesar de esgotada a
prorrogação do rodízio, autorizada pela Deliberação CVM no 549/2008. Já a segunda
falha teria ocorrido quando a Anend foi substituída pela Azevedo & Lopes.
12.
A primeira irregularidade é incontroversa, não tendo sido refutada pelos
defendentes. E o Conselho de Administração, ao renovar a contratação da Anend,
deveria ter tomado o cuidado de observar o prazo limite para a efetuação do rodízio.
Trata-se de fato objetivo que poderia ter sido facilmente verificado pelos conselheiros.
13.
A segunda merece maiores cuidados, uma vez que nem sempre é dado ao
conselheiro perceber que a substituição de uma firma de auditoria por outra é
fraudulenta, sendo destinada a perpetuar o vínculo da auditora com a entidade por
período superior ao admitido pela regulamentação vigente. Por isso que me parece que a
falta de diligência só resta configurada quando os administradores dispunham de claros
sinais de alerta acerca da fraude cometida.
14.
A esse respeito, os acusados, em resposta aos Ofícios CVM/SEP/GEA-5/no
249/2014 (fls. 39-40), 250/2014 (fls. 42-43) e 251/2014 (fls. 45-46), afirmaram que “[a]
circunstância de haver coincidência de endereços de funcionamento de ambas as
empresas e, também, dos sócios das mesmas, não me pareceu relevante, até porque,
como dito, essa ilustrada autarquia deferiu registro a ambas as empresas para exercer
as mesmíssimas atividades, o que faz supor não haver impedimento para a contratação
de uma em substituição à outra” (fls. 64, 68 e 72).
15.
A declaração demonstra, a meu ver, que os conselheiros tinham pleno
conhecimento das evidências que expunham a quase-completa confusão entre as duas
firmas de auditoria e mesmo assim contrataram a Azevedo & Lopes para prestar
serviços de auditoria para a Companhia. Desse modo, deixaram de agir com a devida
diligência.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 25 de 27

III.
DA CONCLUSÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA
16.
Conforme dispõe o art. 37 da Instrução CVM no 308/1999, a infração ao
disposto no art. 31 dessa Instrução é considerada grave para os efeitos do previsto no §
3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976.
17.
Cuida-se, como se sabe, de regra importante, destinada a assegurar a qualidade e
a independência desses profissionais, em prol da credibilidade e da segurança do
mercado.
18.
A rotatividade procura combater a “ameaça de familiaridade”, vale dizer, “a
ameaça de que, devido ao relacionamento longo ou próximo com o cliente, o auditor
tornar-se-á solidário aos interesses dele, ou aceitará seu trabalho sem muito
questionamento.”13 Nessa mesma direção, a Nota Explicativa à Instrução CVM no
308/1999 esclarece que “(...) a prestação de serviços de auditoria para um mesmo
cliente, por um prazo longo, pode comprometer a qualidade deste serviço ou mesmo a
independência do auditor na visão do público externo.”
19.
Em suma, a capacidade da firma de auditoria de julgar e atuar com integridade e
imparcialidade é fundamental para que o seu trabalho confira credibilidade às
demonstrações financeiras elaboradas pela entidade auditada. Por isso que a
manutenção do auditor por prazo superior ao admitido se reveste de especial gravidade.
20.
No caso em apreço, há, ainda, uma particularidade que torna a conduta dos
conselheiros particularmente reprovável. Refiro-me ao fato de terem substituído a
Anend pela Azevedo & Lopes, nada obstante os claros sinais de que se tratava de fraude
destinada a ludibriar o órgão regulador.
21.
Em contrapartida, aproveita aos acusados o fato de o capital social da Dinâmica
Energia ser altamente concentrado nas mãos de alguns poucos sociais.
22.
Também deve ser levada em consideração, na definição das penalidades, a
primariedade dos acusados. Esclareça-se, a propósito, que José João Abdalla Filho já foi

13 Norma Brasileira de Contabilidade PA 290 (R1) – Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão,
de 16.5.2014.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 26 de 27

condenado pela CVM, por meio de decisão confirmada pelo CRSFN em 16.4.1996. No
entanto, em linha com o disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal,14 entendo, em
virtude do tempo já transcorrido, que a referida condenação não conduz à reincidência.
23.
Diante disso, voto:
i. pela condenação de José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e
Manoel Eduardo Lima Lopes à pena de multa individual no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por, na qualidade de membros
do conselho de administração da Dinâmica Energia, manter a
prestação de serviços da Anend durante o exercício social de 2012,
por período superior ao admitido pela regra da rotatividade, em
violação ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976, combinado
com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM no 308/1999; e
ii. pela condenação de José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e
Manoel Eduardo Lima Lopes à pena de multa individual no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por, na qualidade de membros do
conselho de administração da Dinâmica Energia, contratar sociedade
de auditoria que não gozava da independência necessária em relação
à sociedade anteriormente contratada, contrariando, assim, a regra da
rotatividade, em violação ao disposto no art. 153 da Lei no
6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM no
308/1999.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016

14 “Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5
(cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer
revogação”.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10630 – Voto – Página 27 de 27

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR